Tribunal: TJSP
Processo: 2347071-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e extinguiu o cumprimento provisório de sentença. Interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelo exequente. Não cabimento. Contra decisão que julga a impugnação e extingue a execução cabe apelação e não agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, § 1o, parte final e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte executada e extinguiu o cumprimento provisório de sentença. Interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pelo exequente. Não cabimento. Contra decisão que julga a impugnação e extingue a execução cabe apelação e não agravo de instrumento. Inteligência dos artigos 203, § 1o, parte final e 1.009, caput, ambos do CPC. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso não conhecido.